Tribunal: TJDFT
Processo: 0740304-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA (ART. 140 DO CÓDIGO PENAL). PESSOA JURÍDICA COMO VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE INJURIAR NÃO DEMONSTRADO. PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que rejeitou a queixa-crime quanto à pessoa jurídica, em razão da ilegitimidade, e absolveu sumariamente o recorrido também quanto ao crime de injúria supostamente cometido contra o administrador da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos (i) a legitimidade da pessoa jurídica em ocupar o espaço de vítima nos crimes de injúria e (ii) a presença do dolo de injuriar o administrador da empresa nas mensagens enviadas pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica não pode ser vítima do crime de injúria, o qual representa um ataque à honra subjetiva da vítima (TJDFT, Acórdão 1218776 – 2a Turma Criminal). Assim, a apelação não merece conhecimento nesse ponto.
4. O bem jurídico tutelado no crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria; a proteção da honra subjetiva também deve ser analisada à luz do padrão médio da convivência em sociedade, uma vez que a norma penal não pode ser utilizada para amparar aqueles que possuem uma sensibilidade excessiva ou desproporcional às manifestações cotidianas da vida social.
5. A jurisdição penal não se destina a resolver todo o tipo de conflitos interpessoais ou a proteger a honra de forma absoluta, mas sim a assegurar que ofensas graves e efetivas sejam reparadas de maneira adequada; o direito penal é a “ultima ratio”, sendo o fato narrado nos autos nitidamente inadequado para o manejo da jurisdição penal.
6. As mensagens trocadas não revelam o ânimo de injuriar, mas tão somente foram utilizadas para expressar o seu profundo descontentamento com a situação causada pelos apelantes, pois o querelado acreditava estar sendo vítima de um golpe; portanto, a sentença não merece reparos, já que as mensagens evidenciam apenas uma crítica à conduta do administrador, em tom de desabafo, sem qualquer intenção de macular sua honra subjetiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, nesta parte, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 140.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1218776, 20190110023979RSE, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJe: 03/12/2019.